Tribunal: CARF
Processo: 10580.900183/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900183/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.158 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA BERALDO FERREIRA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 11/05/2011
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900183/2014-49
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900183/2014-49

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-97.810 proferido pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 40/43).
Transmitido o PER/DCOMP no 42813.77965.110113.1.3.04-0404, por meio do
qual pleiteia a compensação de crédito decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior
envolvendo IRPJ – Lucro Presumido (2089) no valor de R$ 23.941,75 (relativo ao 1o trimestre
de 2011) com débitos de diversos tributos relativos ao ano de 2011.
O despacho decisório (fls. 27) não homologou a compensação por entender que o
crédito em litígio já estaria alocado para o pagamento de outros débitos da contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou ter constatado equívoco na
apuração de seus impostos e, em decorrência, apresentado declarações retificadoras.
Sustentou que parte dos tributos que entende ter recolhido indevidamente teria
sido objeto de parcelamento, posteriormente cancelado. O cancelamento do parcelamento
originou o Processo de cobrança no 10580-401.213/2012-77.
Ao final, pediu o reconhecimento da procedência de seu pedido.
A d. DRJ não acatou as alegações propugnadas e, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 23.9.2020 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 45), apresentou, após várias tentativas infrutíferas, recurso voluntário
em 20.11.2020, assim manejado (fls. 85/87).
Relata a Recorrente que a retificação da DCTF foi feita no determinado período,
todavia a mesma entrou em malha e após várias tentativas de se resolver a situação teria enviado
pedido à Ouvidoria, contudo a petição foi indeferida através do Despacho EREV n° 0175/2020.
Asseverou que tentou realizar as juntadas de documentos, no prazo devido, com
intutio de comprovar as alterações da DCTF.
Aduz que não teria conseguido realizar a juntada de documentos via e-cac
(mensagem de erro em anexo).
Asseverou
que
manteve
contato
via
e-mail
institucional
atendimentorfb.05(5).rfb.qov.br, pois, devido a pandemia, a RFB não estava realizando
agendamento presencial, em resposta ao e-mail, teria sido orientado a dar entrada na juntada de
documento (Defesa da EREV n° 0175/2020) no próprio canal de e-mail.
Enviada toda documentação via e-mail recebeu um outro de resposta relatando
que não era possível a juntada de documento por aquele canal e que a superintendência da
Receita Federal do Brasil da 5a Região teria estabelecido a opção de encaminhar através por via
postal (cópia dos e-mails em anexo).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900183/2014-49

Recebido nova orientação, imprimiu a petição e toda documentação para se
defender do despacho EREV 0175/2020, encaminhando pelos correios, todavia mais uma vez foi
recusada, agora pela Senhora Selma Souza conforme foto também em anexo do parecer do
Correios.
Buscou contato com a ouvidoria através do Protocolo: 030U5.114193/2020-85 em
11 de agosto de 2020 onde obteve a seguinte resposta: “Se a empresa alegar que está dando erro
ela deve imprimir a tela de erro, gerar o protocolo pelo SVA, trazer a documentação gerada num
pendrive com o protocolo do SVA, a senha deve ser AGENDADA, e se não tiver de acordo com
a orientação, não terá atendimento”.
Voltou a fazer novo pedido para a ouvidoria, agora através do protocolo
03005.117743/2020-18, em 18/08/2020, ainda sem resposta, relatando o seguinte: “...tentamos
agendar para tal serviço a própria RFB nos informa: De 23/03/2020 a 31/08/2020 apenas 5
serviços poderão ser realizados presencialmente na Receita Federal, mediante agendamento
prévio. Aviso Vagas esgotadas para o(s) serviços(s): Processo. Senhas e Procuração - Arquivos
Digitais Entrega Documentos Digitais”.
Sustentou, ante todas as idas e vindas, ter sido possível se defender do Despacho
EREV n° 0175/2020, cujo indeferimento ocasionou a improcedência da manifestação de
inconformidade, prejudicando-o mais uma vez. Noticiou que já não conseguiria mais se manter
no mercado de trabalho por conta da não liberação da CND.
DO PEDIDO
Ante o exposto e evidenciado através de comprovantes em anexo, requer a V. Sa.
se digne julgar improcedente o Acórdão n° 16-97.810 atinente ao PER/DCOMP de número
42813.77965.110113.1.3.04-0404 com a data de transmissão em 11/01/2013, aguardando pelo
menos a apresentação das provas para retificação de DCTF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE
Como relatado as cópias dos documentos de defesa foram juntadas ao processo
extemporaneamente no dia 20.11.2020 (ciência em 23.9.2020).
Contudo, o Recorrente demonstra toda a sua saga na tentativa de protocolar a sua
defesa ao tempo certo.
Nesse sentido tem-se que no dia 23.10.2020 foram juntados diversas cópias e
dentre elas um e-mail endereçado ao canal de atendimento da RFB (fl. 68) solicitando a juntada
dos respectivos documentos de defesa.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900183/2014-49

Por certo, que durante a pandemia o atendimento, como um todo, ficou
comprometido, podendo ser considerado caso de força maior.
Assim, as várias tentativas de apresentação de defesa, desde o dia 23.10.2020,
culminando na juntada em 20.11.2020, devem ser consideras válidas e não caracterizam
intempestividade:
DECRETO no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Assim, considera-se o recurso voluntário apresentado pela Recorrente como
tempestivo, devendo ser admitido, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN.
Cumpre consignar que o Despacho EREV 0175/2020 não faz parte do litigio
instaurado. Portanto, por ser estranho à lide, as alegações do Recorrente não serão conhecidas.
Vejamos que toda a celeuma reside no fato de que a Recorrente apresentou as
declarações retificadoras, sem, contudo, indicar os motivos que a levaram à conclusão de ter
havido pagamento indevido ou a maior.
O r. acórdão, inclusive, apontou que, a partir das DIPJs apresentadas, a diferença
do tributo apurado seria em razão da utilização do percentual de presunção de 8% na declaração
retificadora, quando na original, utilizou-se o percentual de 32%.
Em sua defesa a Recorrente nada acrescenta ou esclarece em relação às diferenças
na apuração.
Importante frisar que a apresentação da DCTF Retificadora, em sede de
manifestação de inconformidade, e agora em sede recursal, estava desacompanhada de quaisquer
provas da redução que promoveu no valor do tributo.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900183/2014-49

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Como é cediço, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o recurso embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
A matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da
Súmula CARF no 164, com grifos nossos:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Agora na fase recursal, a justificativa apresentada para a redução do tributo
devido, consequentemente da retificação da DCTF, foi tão somente a própria DCTF retificadora
e a DIPJ também retificadora.
Pois bem.
Em que pese o seu esforço argumentativo, bem como os elementos probatórios
juntados aos autos, não há como atender o seu pleito. Vejamos.
Da Súmula no 164 e da legislação que rege a matéria, em especial o CTN, resta
claro que a retificação da DCTF, per si, não se presta para comprovar a existência de créditos
líquidos e certos, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
No caso dos autos, a justificativa para a retificação da DCTF, lastreada tão
somente em declarações retificadoras, não tem isoladamente a força probatória legalmente
exigida, faltou ao Recorrente apresentar outro elementos probatórios tais como a escrita contábil
lastreada por elementos hábeis e idôneos, conforme determina a averiguação da liquidez e
certeza.
A DIPJ, por se tratar de documento meramente informativo (Súmula CARF no
92)1, prestar-se-ia a comprovar o erro de preenchimento da DCTF caso estivesse acompanhada
da correspondente documentação fiscal e contábil que dá suporte aos valores reclamados. Não
foi o caso dos autos.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação somente com a
apresentação de DCTF e DIPJ retificadoras sem trazer, aos autos, os necessários elementos
probatórios, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a
certeza e liquidez do crédito.

1 A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.158 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900183/2014-49

Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando ao autos a comprovação de recolhimento a maior, o direito
creditório pleiteado não pode reconhecido.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 106
DF CARF MF
Original